Tribunal: TJDFT
Processo: 0701586-29.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA E COESÃO DA PROVA ORAL PRODUZIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESCINDIBILIDADE DA CONSTATAÇÃO DE VESTÍGIOS DA VIOLÊNCIA SEXUAL NO ESTUDO PERICIAL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. SEQUENCIAS DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção de encargos legais, é de competência do juízo das execuções, conforme enunciado da Súmula no 26 deste TJDFT.
2. Ao responder todo o processo preso e, não havendo nos autos novos elementos a justificar a sua soltura, além de estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva, a manutenção da prisão do recorrente justifica-se durante a fase recursal.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, usualmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando amparada pelos demais elementos colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo. 3.1. No caso concreto, a versão da vítima guarda sintonia com os demais depoimento das testemunhas ouvidas, bem como, com as provas anexadas.
4. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma quando a declaração do agente, em causar mal injusto e grave à ofendida chega ao seu conhecimento, provocando-lhe temor, sendo irrelevante a intenção de cumpri-la. No caso, demonstradas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, deve ser afastada a tese defensiva de absolvição.
5. O fato de não ter sido efetuado laudo de exame de corpo delito não abala as demais provas da violência sexual perpetrada contra a menor, sendo certo que atos libidinosos diversos da conjunção carnal, em regra, não deixar vestígios, mas, podem ser aferidos por outros meios de prova, notadamente a palavra da vítima.
6. O tipo penal previsto no art. 215-A, caput, do Código Penal é norma expressamente subsidiária, eis que, no preceito secundário do referido dispositivo, o legislador destacou que a pena será de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos, “se o ato não constitui crime mais grave”. 6.1 Na hipótese, a conduta do acusado não se amolda ao referido delito porque a vulnerabilidade da vítima infante, advinda da sua absoluta incapacidade, transborda a reprovabilidade natural do mencionado tipo penal, ante a presunção absoluta de violência no crime de estupro de vulnerável. Outrossim, houve o contato físico entre o acusado e a vítima, configurando a prática de ato libidinoso, evidenciado, de forma inconteste, no dolo de satisfação da lascívia e não apenas de causar vexame ou constrangimento.
7. No caso, foi possível precisar a quantidade de delitos narrados no cenário delituoso, descrito pela vítima, justificando a aplicação da fração pela instância a quo, para o aumento relativo ao crime continuado.
8. Tendo sido os crimes de estupros de vulnerável e, de ameaça, praticados em contexto de violência doméstica e, que o agressor era namorado da avó da vítima, mostra-se desnecessária a dilação probatória, bastando o pedido de indenização formulado na denúncia para a fixação da verba mínima indenizatória, uma vez caracterizado o dano moral.
9. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser levados em consideração a gravidade do fato em si e sua consequência para a vítima - dimensão do dano; a culpabilidade do agente - intensidade do dolo ou o grau da culpa; a eventual participação culposa do ofendido - culpa concorrente da vítima; e a condição econômica do ofensor e da vítima, de modo que, se for fixada em valor elevado, a indenização pode ser reduzida. 9.1. Tendo em vista os parâmetros ora elencados e levando em consideração a jurisprudência deste Tribunal, bem como que os delitos foram graves e praticados de forma reiterada, mostra-se razoável o ajuste da indenização por danos morais.
10. Recurso parcialmente conhecido e, em sua extensão, parcialmente provido.